Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-60.2024.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800045-60.2024.8.14.0067

APELANTE: VAGNER BRAGA COLARES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0800045-60.2024.814.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: VAGNER BRAGA COLARES

ADVOGADO:

MAYCO DA COSTA SOUZA – OAB/PA 19.131

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E LUCAS DE MENESES BARROS – OAB/PA 23.694

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. RESPONSABILIDADE PROBATÓRIA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por VAGNER BRAGA COLARES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgou procedente a reconvenção e condenou o autor ao pagamento de R$ 23.095,76, referente a consumo não registrado de energia elétrica (CNR) em unidade consumidora, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC, além de revogar a tutela antecipada anteriormente concedida. A parte apelante sustenta, em síntese, a nulidade do TOI por ausência de notificação, vícios na inspeção e irregularidade nas provas apresentadas pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi formalizado com a presença do consumidor ou de pessoa legalmente habilitada; (ii) verificar se foi realizada a notificação prévia e o devido procedimento administrativo conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (iii) estabelecer a regularidade da cobrança de consumo não registrado de energia elétrica (CNR) e a responsabilidade probatória das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O TOI foi lavrado na presença do consumidor, cuja assinatura foi apenas contestada quanto à veracidade, sem a produção de prova pericial, apesar de expressamente requerida pelo julgador na fase de saneamento; o apelante optou pelo julgamento antecipado da lide, assumindo os riscos da ausência de prova técnica.

4.

A concessionária comprovou a entrega do kit CNR em 07.12.2023 com assinatura do consumidor, sem impugnação quanto à autenticidade, o que satisfaz a exigência de notificação prévia conforme o IRDR nº 4 do TJPA e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5.

A distribuidora seguiu o devido procedimento administrativo, conferindo ao consumidor o prazo de 15 dias para solicitar perícia técnica, o que não foi feito, descaracterizando qualquer nulidade processual na cobrança.

6.

A responsabilidade pela produção da prova da falsidade da assinatura e da irregularidade do procedimento era do apelante, que renunciou à produção de provas e assumiu a validade dos documentos apresentados pela concessionária, conforme distribuição estática do ônus probandi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença do consumidor no momento da lavratura do TOI se presume quando este contesta apenas a autenticidade da assinatura, sem apresentar prova técnica que a invalide.

2.

A entrega do kit CNR com assinatura não impugnada supre a exigência de notificação prévia do procedimento administrativo.

3.

A inércia do consumidor quanto à solicitação de perícia técnica e a renúncia à produção de provas implicam aceitação tácita da regularidade do procedimento e legitimam a cobrança por consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 397 e 406, §1º; CPC, art. 355, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 4; TJPA, Apelação Cível nº 0762718-39.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0800045-60.2024.814.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: VAGNER BRAGA COLARES

ADVOGADO:

MAYCO DA COSTA SOUZA – OAB/PA 19.131

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E LUCAS DE MENESES BARROS – OAB/PA 23.694

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VAGNER BRAGA COLARES
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba - Pará, que :

- julgou improcedente o pedido inicial quanto à declaratória de inexistência de débito e danos morais;

- julgou procedente a reconvenção e condenou “
a parte reconvinda/autora ao pagamento do valor de R$ 23.095,76 (vinte e três mil e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), o qual deverá ser atualizado monetariamente de acordo com o índice IPCA desde o vencimento (art. 397 do Código Civil), bem como sofrer incidência de juros de mora p pela SELIC, apenas, deste então (citação), na forma do art. 406, §1º, do Código Civil.”e

- revogou a tutela antecipada concedida na decisão inserida no PJe ID 111588808.( PJe ID 26536949).

As razões recursais estão assentadas nos
seguintes argumentos:

-

procedimento adotado pela Concessionária de Energia Elétrica eivado de vícios;

- não acompanhou e tampouco fora notificado da inspeção;

- TOI irregular e

- provas inválidas.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

26536950
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 26536953).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0800045-60.2024.814.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: VAGNER BRAGA COLARES

ADVOGADO:

MAYCO DA COSTA SOUZA – OAB/PA 19.131

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E LUCAS DE MENESES BARROS – OAB/PA 23.694

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
:

Recurso o Recurso de

Apelação

Cível eis a presença dos requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:

Inicio o voto destacando a tese firmada do IRDR n.4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada
;

b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
.
[1]
O negrito é meu.

A demanda recursal gravita em torno de cobrança de consumo não registrado – CNR de energia elétrica na UC

107777600 antes da medição, com cômputo a menor no período de 14.01.2023 – 11.10.2023, que gerou o valor de R$ 23.095, 76(vinte e três mil, noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

Sigo, então, ao exame das premissas extraídas do IRDR supra mencionado.

1ª Vertente
: Consumidor presente no momento da formalização do TOI

Eis o excerto extraído da réplica:

Ao contrário do que foi alegado pela empresa suplicada, o suplicado em nenhum momento tomou conhecimento de que o medidor apresentou defeitos, o que é possível constatar pela falta de assinatura no termo de ocorrência e inspeção, pois as assinaturas constantes no referido documento não pertencem a parte autora, tratando-se de falsificação grosseira, o qual consta somente as assinaturas dos inspetores. Assim, não há como afirmar que a cobrança é devida, já que princípios tão indispensáveis no ordenamento jurídico não foram assegurados.( PJe ID 26536941)

VAGNER BRAGA COLARES
se limita a questionar

a veracidade da assinatura inserta no TOI, que é um documento lavrado no momento da inspeção.

À vista desse posicionamento, compreendo que o Apelante estava presente no momento da diligência eis que lhe fora entregue a documentação dado que apenas questiona a assinatura nele aposta.

Com essa afirmação, portanto, trouxe para si a responsabilidade em provar a inautenticidade da subscrição, que não o fez porque quis o julgamento antecipado da lide abrindo, por via de consequência,

mão da perícia grafotécnica.

Esse é o texto a que em refiro:

VAGNER BRAGA COLARES
, partes já qualificadas nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, por seu procurador,
informar que não tem mais provas a produzir.

DOS FATOS INCONTROVERSOS

Tratando-se de fatos incontroversos,
manifesta a desnecessidade de dilação probatória, o presente feito já se encontra perfeitamente comprovado por meio de documentos anexos no processo.

MATÉRIA DE DIREITO - JULGAMENTO ANTECIPADO Considerando tratar-se de matéria exclusivamente de direito,
requer a imediata continuidade do feito sem a necessidade de dilação probatória, com o julgamento antecipado no mérito
, nos termos do Art. 355, I do Novo CPC.( PJe ID 26536948). O negrito é meu.

Nesse recorte, então, a objurgada não sofrerá retoque pois condizente com
IRDR n.4 do TJPA, em seu item “a”.

2ª Vertente
: Notificação prévia ao procedimento administrativo

Segundo PJe ID 26536939,o Kit CNR fora recebido em 07.12.2023, na 1ª visita,

e assinado por
VAGNER BRAGA COLARES
que não questionou a veracidade da assinatura, levando-me a crer pela satisfação do
IRDR n.4 do TJPA, em seu item “4”.

Nesse pontuar, a sentença permanecerá irretocável.

3
ª Vertente
: Procedimento administrativo efetivo e regular

Destaco trecho da objurgada
:

Salienta-se, ainda, que, conforme o § 4º do art. 129, da Resolução 414/2010,
o consumidor tem 15 dias, a partir do recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, o que não ocorreu no caso sub judice, visto não haver manifestação do consumidor nesse sentido.

Desse modo, como o recebedor do Termo de Ocorrência de Irregularidade, ou seja, a própria Requerente, não se interessou pela remessa do equipamento para perícia técnica, não há falar em inobservância da Concessionária à Resolução nº 414 da ANEEL.( PJe ID 26536949).

VAGNER BRAGA COLARES,
ao longo da lide,

descuidou-se de sua responsabilidade probatória dada a distribuição estática do
ônus probandi
firmada na etapa processual do artigo 357 do CPC.( PJe ID 26536946).

Não recorre da estrutura da lide. Despreza a importância da confecção de seus meios probatórios ao pedir o julgamento antecipado, esquecendo-se da linha probandi firmada pelo julgador.

Essa postura processual aduz a certeza da cobrança quanto ao consumo não registrado de energia elétrica firmando-se a exatidão da sentença combatida.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR N. 4 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL.
NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE MODO QUE DEVE SEGUIR INALTERADA A SENTENÇA, QUE CONSIDEROU SER LÍCITA A COBRANÇA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0762718-39.2016.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025 )

Portanto, conheço do Recurso de Apelação interposto e nego provimento para manter a sentença combatida irretocável, conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://precedentes.tjpa.jus.br/tema/4
. Acesso em: 20 ago. 2025.

Belém, 17/09/2025